Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724344-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERENA OLGUINS MARTINS COTIA AGRAVADO: ANNA LAURA OLIVEIRA MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VERENA OLGUINS MARTINS COTIA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0711268-46.2021.8.07.0020), em que contende com ANNA LAURA OLIVEIRA MORAES. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa para encontrar o endereço da devedora, nos seguintes termos (ID 159751603): “À parte incumbe a atualização de seus endereços quando ocorrer modificação no curso do processo, conforme art. 274, parágrafo único, do CPC. Assim, indefiro o pedido para realização de pesquisas eletrônicas para localização de novo endereço da parte executada, formulado no ID 158006686, uma vez que, em se tratando de processo na fase de cumprimento de sentença e sendo o objetivo a constrição de bens para satisfação do crédito perseguido, a teor do art. 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe à parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora. É dizer: não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao exclusivo interesse da parte, agir de forma indefinida na procura da parte e de bens hábeis à satisfação do crédito perseguido. No mais, noto que já foram realizadas diligências infrutíferas nos autos que indicam que a parte executada não possui bens passíveis de constrição. Advirto à parte de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, de forma que, caso também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, requerendo o que entender por direito, juntando a competente planilha de débitos, sob pena de aplicação o art. 921, III, § 1o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias.” No agravo, o agravante pede a reforma da decisão agravada para que sejam realizadas pesquisas aos sistemas disponíveis para localizar o endereço da devedora, a parte agravada. Sustenta que a parte agravante é credora da parte agravada no aludido Cumprimento de Sentença e vem buscando seu crédito há mais de 1 (um) ano através de todas as formas lícitas para recebimento de valores, entretanto, todas as pesquisas e diligências solicitadas ao juízo retornaram infrutíferas até então. Afirma que a parte devedora se mudou do seu antigo endereço, nunca informando no processo o local que se encontra estabelecida. Argumenta que desconhece o novo endereço da devedora, o que dificulta a localização de bens da agravada e que a obtenção do endereço da devedora é fundamental para a localização de bens, visto que as diligências devem ser executadas na localidade onde a devedora reside, podendo ser demandadas pesquisas e diligências judiciais e extrajudiciais em órgãos públicos, cartórios e empresas da região que a parte devedora reside. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 48048231 e 48048232). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator